Tribunal: TJMT
Processo: 0001555-78.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001555-78.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO - CPF: 058.492.641-32 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO - CPF: 058.492.641-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO JUIS ANDRADE CARVALHO - CPF: 858.134.192-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO DEFINITIVO DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06) – POSSIBILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão do acusado.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, possível a concessão da benesse do tráfico privilegiado ao apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001555-78.2019.8.11.0010

APELANTE: TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 1555-78.2019.811.0010, Código 127451, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (Sentença – Id. 36198974/36198975).

Nas razões recursais, busca a defesa a absolvição do acusado TALES por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que não fora juntado aos autos laudo definitivo de constatação de entorpecentes. Subsidiariamente, busca a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06 e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4o, do mesmo diploma legal (Id. 36200980/36200982).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 36200986).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para se aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06

(Id. 38208463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de TALES DE ALMEIDA ARGE CONCEIÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal no 1555-78.2019.811.0010, Código 127451, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia:

“(...) No dia 19 de março de 2019, por volta das 21h30min, na Rodovia MT 344, Comarca de Jaciara/MT, os denunciados JOÃO Juis Andrade Carvalho e TALES de Almeida Arge Conceição, com vontades livres e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, transportaram e traziam consigo aproximadamente 2 kg (dois quilos) de substâncias análogas à maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante termo de apreensão de fls. 07.

Exsurge dos autos que, na data e horário dos fatos, a polícia militar realizava um bloqueio na Rodovia Estadual MT 344, ocasião em que procederam com a abordagem dos denunciados, que estavam trafegando em uma motocicleta Honda, cor vermelha, placa QBM-6014, de Primavera do Leste, sendo que JOÃO era o condutor e TALES o passageiro.

Durante a busca pessoal realizada pelos agentes da lei, foram localizados 2 kg (dois quilos) de substância análoga à maconha, que se encontravam acondicionadas em uma bolsa, divididos em 6 (seis) tabletes, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, durante a abordagem, o acusado TALES teria assumido a propriedade da droga, alegando que: “iria tentar a sorte e vender o entorpecente para complementar a renda”; entretanto, em solo policial, exerceu o direito ao silêncio (...)”
(Id. 36193478).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado TALES por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que não fora juntado aos autos laudo definitivo de constatação de entorpecentes, ou a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06.

Após detida análise dos autos, tenho que não há como prevalecer as teses defensivas de absolvição do recorrente ou de desclassificação para tipo penal diverso do tráfico de drogas.

Isso porque a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 36193480), boletim de ocorrência (Id. 36193480), termo de apreensão (Id. 36193481), laudo de constatação preliminar, o qual constatou a presença de
maconha
no material avaliado e fotografias do entorpecente apreendido (Id. 36193484).

E, ao contrário do alegado pela defesa, fora juntado aos autos o laudo definitivo de constatação de entorpecente no 3.14.2019.53802-01 (Id. 36198971).

Ademais, imperioso destacar que o laudo de constatação preliminar atestou a droga apreendida, o qual, aliado às demais provas carreadas aos autos, já possibilita a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame (HC 529.254/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020).

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Na Delegacia de Polícia, o policial militar
Paulo Rogério da Silva Cavalcante Dias
relatou que quando procedeu a abordagem de dois indivíduos em uma motocicleta com placa de Primavera do Leste, fora localizado com os mesmos aproximadamente 2 kg (dois quilos) de substância análoga à maconha.

Indagados, o recorrente assumiu a propriedade da droga e afirmou que trazia o entorpecente da cidade de Primavera do Leste para
“tentar a sorte e vender para complementar a renda”
(Id. 36193481).

Interrogado extrajudicialmente, o réu permaneceu em silêncio (Id. 36193483).

Da leitura do termo de apreensão, verifica-se que além do entorpecente apreendido, o réu trazia consigo uma balança de precisão, apetrecho comumente utilizado para separação da droga em porções menores e destinadas à venda, o que faz cair por terra a tese defensiva de desclassificação para o delito de uso.

Além disso, não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a apreensão dos entorpecentes juntamente com uma balança de precisão digital, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas por atipicidade da conduta.

Com relação ao pleito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, vejo que o magistrado de primeiro grau deixou de aplicar a referida causa de diminuição tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido.

Porém, como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o fundamento eleito pelo Juízo de piso (quantidade de droga) não é apto a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de entorpecente, por si só, justifica apenas a modulação da fração da referida minorante (AgRg no HC 467.377/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Sendo assim, reconheço a incidência da referida minorante e aplico o redutor na fração de 1/3 (um terço) durante a terceira fase de dosimetria, restando a definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal necessários à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e levando-se em consideração que as circunstâncias judiciais não foram consideradas em desfavor do réu durante a primeira fase de dosimetria, tanto que a reprimenda basilar fora fixada no mínimo legal previsto para o tipo penal, possível a substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, com fulcro no art. 44, §2o, do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para reconhecer a causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, na fração de 1/3 (um terço), readequando-se a pena para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e,
de ofício
, substituo a pena privativa de liberdade fixada por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020